Tribunal: TJSP
Processo: 2081184-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. Furto qualificado e associação criminosa. Pedido de revogação da prisão preventiva. Paciente que ostenta condenação anterior pela prática dos delitos previstos no artigo 33, da Lei n. 11.343/06 e no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03, bem como estava em gozo de livramento condicional. Concessão de liberdade provisória ao paciente em outro feito decorrente da sua prisão em

Ementa:
HABEAS CORPUS. Furto qualificado e associação criminosa. Pedido de revogação da prisão preventiva. Paciente que ostenta condenação anterior pela prática dos delitos previstos no artigo 33, da Lei n. 11.343/06 e no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03, bem como estava em gozo de livramento condicional. Concessão de liberdade provisória ao paciente em outro feito decorrente da sua prisão em flagrante pela prática do crime de furto. Impossibilidade de extensão de efeitos da concessão da ordem aos corréus em writ anterior. Circunstâncias pessoais distintas. Posterior prisão domiciliar concedida pelo d. juízo a quo em favor do paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2081184-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é paciente
CHRISTOPHER DA SILVA, é impetrado MMJD DO DIPO 3.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081184-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2081184-46.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Impetrante: SIMONE COLAZIOL DOS SANTOS
Paciente: CHRISTOPHER DA SILVA
Voto: 17912
HABEAS CORPUS. Furto qualificado e associação criminosa.
Pedido de revogação da prisão preventiva. Paciente que ostenta
condenação anterior pela prática dos delitos previstos no artigo 33,
da Lei n. 11.343/06 e no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03, bem
como estava em gozo de livramento condicional. Concessão de
liberdade provisória ao paciente em outro feito decorrente da sua
prisão em flagrante pela prática do crime de furto. Impossibilidade
de extensão de efeitos da concessão da ordem aos corréus em writ
anterior. Circunstâncias pessoais distintas. Posterior prisão
domiciliar concedida pelo d. juízo a quo em favor do paciente.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra.
Simone Colaziol dos Santos, advogada, em favor de CHRISTOPHER DA
SILVA, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do D. Juízo
de Direito do Plantão Judiciário da Comarca da Capital, que converteu a
prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática dos
crimes previstos no artigo 155, §4o, inciso IV e no artigo 288, caput,
ambos do Código Penal, em medida acautelatória preventiva.
Pugna a impetrante, em suma, pela revogação
da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que estão
ausentes os seus fundamentos autorizadores. Requer, ainda, a extensão
dos efeitos da decisão proferida nos autos do habeas corpus n.
2073642-74.2020.8.26.0000 (fls. 01/09).
A liminar foi indeferida (fls. 12/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081184-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de
Embu das Artes prestou informações (fls. 21/23).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Saulo de Castro Abreu Filho, opinou pelo julgamento
prejudicado do writ (fls. 26/27).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Primeiramente, ressalto que, a despeito da
posterior concessão da prisão domiciliar ao paciente (fls. 228/229

autos digitais principais), ela pressupõe a presença dos requisitos
autorizadores da segregação cautelar. Isso porque, conforme destacado
por Gustavo Badaró, a prisão domiciliar não consiste em “modalidade
autônoma de medida cautelar pessoal, mas de uma forma especial de
cumprir a medida de prisão preventiva. Trata-se uma 'substituição' da
medida cautelar de prisão preventiva”1. Assim, deixo de julgar
prejudicado o presente writ e passo à análise dos requisitos e
fundamentos autorizadores da prisão preventiva.
O paciente foi denunciado porque, em tese, no
dia 10 de abril de 2020, por volta das 9h, na Rua José Semião
Rodrigues Agostino, n. 752, em Embu das Artes, agindo em concurso e
com unidade de propósitos com Dhieferson Diniz Avelino e Rodrigo
Martins, em ocasião de calamidade pública, subtraiu em proveito
comum a peça denominada “servo de embreagem” do caminhão R440
1 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo Penal. Rio de Janeiro: Campus:
Elsevier, 2012, p. 746.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081184-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Scania, placas MRB-9J68/Ponta Grossa-PR, avaliada em R$ 8.000,00,
de propriedade de Leovegildo Felisberto Rodrigues Moreira da Silva.
Também foi denunciado porque se associou com
Dhieferson Diniz Avelino e Rodrigo Martins com o fim de praticar crimes
de furto.
Diante da aferição da materialidade e dos
indícios de autoria, o i. magistrado a quo ponderou a necessidade de se
resguardar a ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito,
praticado durante a situação de pandemia de COVID-19 e contra
caminhoneiros,
“trabalhadores
que
exercem
manifesta
atividade
essencial, permitindo a circulação de produtos básicos como alimentos e
utensílios hospitalares” (fls. 100 autos digitais principais).
Com efeito, além dos indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade delitiva, o histórico criminal do
paciente demonstra que sua segregação cautelar é necessária para
garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Em que pese se tratar de crime cometido sem
violência ou grave ameaça, o paciente ostenta condenação anterior pela
prática dos crimes previstos no artigo 33, da Lei n. 11.343/06 e no
artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03, com trânsito em julgado para a
Defesa em 17.12.2014, sendo certo que estava em cumprimento de
livramento condicional quando da prática do delito ora apurado (fls. 74
e 78 autos digitais principais). Ademais, consta dos autos que ele foi
preso em flagrante pela prática do crime de furto em 04.01.2020 e teve
concedida a liberdade provisória em seu favor nos autos n. 1500042-
94.2020.8.26.0544 (fls. 74 autos digitais principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081184-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Tais circunstâncias indicam a necessidade de
manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
para garantir da ordem pública e a futura aplicação da lei penal.
Anoto que deixo de estender os efeitos do
habeas corpus n. 2073642-74.2020.8.26.0000 ao paciente, porquanto
ele se encontra em situação distinta dos corréus. A propósito, tais
corréus são primários, ao passo que o paciente ostenta condenação
anterior definitiva e estava em cumprimento de livramento condicional e
em gozo de liberdade provisória quando da sua prisão em flagrante (fls.
74 e 76/80 autos digitais principais).
No mais, em consulta ao sistema SAJ, verifico
que, em 17 de junho de 2020, foi proferida decisão concedendo a prisão
domiciliar em favor do paciente (fls. 228/229 autos digitais principais),
sendo certo que a ordem de liberação foi cumprida em 19.06.2020 (fls.
241/243 autos digitais principais).
Não
se
vislumbra,
desta
forma,
qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator